Tribunal: TJES
Processo: 0002843-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002843-37.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL
E CONSUMERISTA
– APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON
MUNICIPAL
– – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– RECURSO PROVIDO.

1.

É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos pr
eceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

2.
No entanto, não se omite a possibilidade do Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade,
sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
Precedentes STJ e TJES.

3
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete
Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002843-37.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado no id. 6445049.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória com pedido liminar” ajuizada por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES, ora Apelante, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelado, pretendendo a nulidade ou, subsidiariamente, a redução da multa contra si aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, no valor nominal de R$ 19.090,80 (dezenove mil, noventa reais e oitenta centavos), oriunda do processo administrativo nº 2729/2012.

Pela sentença de fls. 88/89v (processo originário), o MMº. Juiz Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação às fls. 91/96v (processo originário), sustentando a necessidade de redução da multa, adequando-se aos parâmetros da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, tão-só, em apurar se é devida, ou não, a redução do valor da multa aplicada administrativamente pelo Procon Municipal de Vitória em desfavor da instituição bancária, ora Apelante, a qual fora mantida na sentença vergastada.

No que pertine a
quaestio iuris
objeto da lide, sobreleva acentuar ser
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se
no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas
relacionadas
à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023). (g.n.)

No entanto,
“não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais,
redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/6/2023).

Na intelecção do entendimento da Corte Superior, compreende-se ser plenamente possível o controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como, o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

No caso
sub examine
, verifica-se que o Procon Municipal aplicou multa no valor nominal de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) em desfavor do Apelante.

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação à legislação consumerista decorre de
“período de espera na fila de atendimento pessoal de agência bancária superior ao estabelecido em lei”,
ao que se verifica do processo administrativo (fl. 15v – processo de origem)

Nesse compasso, a meu sentir, a multa arbitrada há que ser minorada, porquanto o
quantum
fixado na esfera administrativa – R$ 19.090,80 (valor nominal) – se afigura desproporcional e desarrazoável, contrastando-se com as peculiaridades do caso concreto, em que se extrai do processo administrativo que “
o consumidor permaneceu por
34 (trinta e quatro) minutos
em espera para atendimento.”
(fl. 15v – processo de origem).

Conquanto se reconheça a atitude reprovável do Apelante, sopesando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atentando-se, ainda, ao caráter pedagógico da condenação, reputo necessário reduzir o valor da multa para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-a ao caso concreto.

Na linha do entendimento perfilhado, trago à baila jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MULTA APLICADA PELO PROCON POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO
. LEGALIDADE DA MEDIDA VERIFICADA. QUANTUM. REDUÇÃO. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatado o descumprimento do acordo firmado junto ao Procon Municipal, acertada a decisão que aplicou a penalidade de multa ao fornecedor do produto na forma do disposto no art. 56, inc. I, do CDC. A alegação de usurpação de competência não possui fundamento fático porque não houve homologação de acordo entre a apelante e a consumidora na esfera judicial. O acordo foi celebrado no Procon Municipal.

2. Também não prospera a alegação de que a multa aplicada tenha sido fixada com inobservância dos requisitos legais, mesmo porque eventual nulidade já restou suplantada pela sentença objurgada, oportunidade na qual o julgador
a quo
reduziu o
quantum
estabelecido na seara administrativa para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

3. Ainda assim,
é possível verificar que a multa aplicada pelo Procon Municipal e reduzida pelo julgador a quo para R$ 12.000,00 (doze mil reais) não está adequada ao caso concreto, envolvendo uma reclamação consumerista por vício de aparelho de celular adquirido pelo valor de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).

4. Assim, embora se reconheça a atitude reprovável da apelada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como em atenção aos precedentes acima trazidos, a multa deve ser reduzida ainda mais, a
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza
.

5. A verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente.

6. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 0021478-72.2015.8.08.0347, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2023). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, julgando parcialmente procedente a demanda para reduzir o valor da multa administrativa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em consequência, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando haver sucumbência recíproca em razão do acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na redução da multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.